Tribunal: TJDFT
Processo: 0733052-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE HÉRNIA INGUINAL. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CUMPRIDA. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL EM RELAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS PARA SAÍDA DO INTERNO DO SISTEMA PRISIONAL PARA TRATAMENTO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cumprimento da obrigação de fazer em tutela de urgência, não induz a perda do interesse processual da parte em ter o seu pleito definitivamente analisado e julgado em sentença pelo juízo competente. 1.1. No caso, o interesse processual ainda mostra-se presente, já que é necessária a confirmação da procedência da pretensão jurídica formulada no processo, de modo a evitar que o plano de saúde (gerido pelo Distrito Federal) possa, eventualmente, pleitear o ressarcimento dos valores gastos com o procedimento cirúrgico realizado.
2. A competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer em desfavor da autarquia distrital é da Vara da Fazenda Pública, consoante o art. 26, inciso I da Lei no 11.697/2008, e não da Vara de Execuções penais. 2.1. A decisão exarada pelo juízo da Vara de Execuções Penais se refere apenas a autorização para que o interno pudesse ser retirado do sistema prisional para tratamento da saúde, não tendo relação com o objeto da presente ação quanto à obrigação de custeio do tratamento cirúrgico pelo plano de saúde do Distrito Federal. 2.2. Dessa forma, ante a demonstração do interesse processual do autor, é imperioso que o Judiciário se manifeste de maneira definitiva a respeito da obrigação de fazer, ante o efeito devolutivo do recurso, reformando a sentença que acolheu a preliminar de ausência de interesse processual e julgou o processo sem resolução de mérito.
3. Ante a demonstração efetiva da necessidade de realização do procedimento cirúrgico indicado, conforme exposto no laudo médico, a operadora do plano de saúde deve custeá-lo, em respeito ao direito à saúde e à vida do paciente. Nesse quadrante, confirma-se a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar que o réu cumpra a obrigação de custear o procedimento cirúrgico indicado pelos médicos assistentes.
4. Ausente a comprovação de violação dos direitos de personalidade incabível a condenação de compensação do dano moral.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.